Tribunal: TJDFT
Processo: 0750519-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0750519-15.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO CHAGAS DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por FRANCISCO CHAGAS DA SILVA contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial para condenar o réu a fornecer ao autor CONSULTA EM PROCTOLOGIA - GERAL, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Em suas razões, aduz que aguarda o procedimento por tempo excessivo (mais de 480 dias) e que corre o risco de agravamento de seu quadro geral de saúde. Alega que possui 57 anos e apresenta diagnóstico de PROLAPSO RETAL. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal providencie a imediata marcação do procedimento médico no prazo máximo de dez dias. No mérito, a reforma da sentença e confirmação da tutela de urgência. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à parte recorrente, amparada pela Defensoria Pública. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da parte demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso dos autos, a tutela de urgência foi analisada pelo Juízo a quo no início da demanda e foi indeferida (ID 54381154). Não há notícia de que a parte requerente tenha interposto agravo de instrumento. Assim, houve análise exauriente pelo Juízo sobre a questão objeto da demanda. Dessa maneira, o momento é de análise sobre o mérito do recurso interposto, uma vez que a urgência foi analisada anteriormente e não houve impugnação oportuna pela parte. Ademais, a parte recorrente foi classificada no SISREG com risco VERDE (Id. 54381151) e o laudo médico não indica risco iminente à vida (ID 54381151 – página 4). Esse cenário exige cautela na atuação judicial e não autoriza concessão de tutela de urgência e nem mesmo a tutela da evidência. Não que isso justifique a parte recorrente ser submetida a sofrimento psíquico ou físico. Apenas significa que o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial e que, na prática, acabe por equivaler a uma interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se a parte recorrente. Após, ao Ministério Público para parecer. Feito, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito